Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-64.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. EFETIVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso inominado se refere a uma suposta nulidade no bojo do cumprimento de sentença, uma vez que não teria sido publicada a decisão que efetivou a penhora de dinheiro em desfavor da executada, fato que teria lhe impedido de opor os embargos pertinentes.
2. A tese recursal supracitada não merece prosperar. Isto porque a executada teve inequívoca ciência do referido ato da penhora, a ponto de ter interposto agravo de instrumento (0700004-64.2018.8.07.0011) contra a sua efetivação. Ademais, logo após o Senado Federal ter oficiado ao Juízo de 1a instância informando a efetivação da penhora sobre os proventos da executada, esta apresentou petição (ID 13520298) na qual, de forma expressa, manifestou seu conhecimento quanto ao cumprimento do bloqueio.
3. Deste modo, nos moldes do art. 277 do CPC, a recorrente poderia, se assim tivesse entendido pertinente, ter apresentado embargos em face da penhora, não havendo que se falar em reabertura de prazo para tal defesa incidental.
4. Frise-se que a legalidade da penhora de 30% do salário da executada (matéria que não se discute neste recurso inominado) foi objeto do agravo de instrumento supracitado, no qual foi negado provimento e garantida a continuidade da constrição, diante do elevado valor dos proventos brutos da recorrente (superior a R$ 20.000,00), servidora pública aposentada do Senado Federal. É o caso de ser mantida tal decisão, com base na mais recente jurisprudência do STJ (REsp 1.818.716/SC, Relator Min. Marco Buzzi, julgado em 19/06/2019, Sicoob São Miguel SC versus Caroline Alves Charão e Cláudia Regina Mendes Alves).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.